Tribunal: STF
Processo: ARE 1443051
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO – Ação declaratória – ITBI – Integralização de imóveis no capital social da empresa – Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, afastando a imunidade tributária – Descabimento – Empresa que exerce atividade imobiliária – Ausência dos requeridos da art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal – Não aplicação do Tema 796 do E. STF – Imunidade tributária que, no caso, não é incondicionada – Sentença mantida – Recurso não provido”. (Documento eletrônico 18). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 156, § 2°, I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a questão:



    “[...] Extrai-se dos dispositivos, acima elencados, que o ITBI incide apenas quando há a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica que tenha como atividade preponderante, a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.



    Depreende-se do entendimento firmado no julgamento do RE nº 796.376 (Tema nº 796) pelo Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria dos Ministros Marco Aurelio e Alexandre de Moraes que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, in verbis:



    [...]



    Nota-se que a matéria debatida no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso concreto. Isso porque, o Juízo de Primeiro Grau proferiu entendimento sobre a incidência do ITBI devido à atividade preponderando da empresa recorrente.



    No Contrato Social da empresa apelante consta como objeto social (i) sempre com imóveis próprios, (i.1) a administração; (i.2) a compra, venda ou alienação; (i.3) a locação; (i.4) a realização de empreendimentos no setor imobiliário e (i.5) o desenvolvimento de incorporações e loteamentos; (ii) a prestação de serviços de assessoria e consultoria e entidades privadas que envolvam, principalmente, a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de administração; (iii) a elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle de trabalhos no âmbito da administração geral, inclusive a administração financeira, mercadológica e de produção; (iv) a seleção de pessoal; (v) a organização e a análise de orçamentos, métodos e programas de trabalho; bem assim (via) a administração de bens próprios, e (viii) a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista (fl. 24). 



    Destaco que se estabeleceu a regra de quatro anos para configurar a situação de exceção da regra constitucional, conforme dispõe o art. 37, do Código Tributário Nacional: 



    [...]



    No caso em análise, sigo o entendimento do Juízo de origem de que não há divergência entre as partes no fato de que a atividade preponderante do autor é aquela excepcionada pelas regras constitucional e infraconstitucional (atividade imobiliária), o que afasta o reconhecimento da imunidade tributária (fl. 330).



    Destarte, ante a aplicação da imunidade condicionada e a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em imunidade tributária à apelante”. (documento eletrônico 18, pp. 5 a 8, grifei)



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Suprema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade. ITBI. Requisitos. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Reabertura da instrução probatória. Súmula nº 279. 



    1. A questão acerca do enquadramento das atividades da agravante no Código Tributário Nacional para reconhecimento de imunidade é de índole infraconstitucional, sendo certo que eventual afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria de modo reflexo ou indireto, não viabilizando a abertura da via extraordinária. 



    2. Para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a configuração da imunidade tributária, seria necessária a reabertura da instrução probatória. Incidência da Súmula nº 279. 



    3. Agravo regimental não provido. (ARE 685.346/SP AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 28/11/2013, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 1.128.935/RS AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe 30/11/2018, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.081.651/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/4/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.128.435 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/11/2018, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator